Tribunal: STJ
Processo: 0006926-63.2008.8.16.0044
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221968 - PR(2025/0248727-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DE FRANÇA - PR027691
RUBIA ANDRADE FAGUNDES - PR047282
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: ALCIDES STUANI
AGRAVADO
: AMARO VITORINO DA SILVA
AGRAVADO
: ANIZIO GALDINO DONIZETE
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOMIR FEITOSA
AGRAVADO
: ANTONIO NELSON LIDIVINO
AGRAVADO
: BENEDITO APARECIDO PAULO
AGRAVADO
: CARLOS JOSE MARTINS
AGRAVADO
: CICERO GOMES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
HUGO FRANCISCO GOMES - PR017527
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - PR066209
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA
CONTRA
SEGURADORA. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66) GARANTIDA PELO FCVS.
SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA ANTES DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR
DA MEDIDA PROVISÓRIA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
513/2010.
PRECEDENTE DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A competência para processar e julgar demandas após a Medida
Provisória (MP)
: em caso de solicitação de participação da Caixa Econômica
513/2010
Federal (CEF) ou da União, por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva
daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro
competente, a Justiça Federal.
2. Com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
a CEF intervir na causa na defesa do Fundo de Compensação de Variações
e/ou
Salariais (FCVS), de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, deve o feito continuar tramitando na Justiça
comum estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA55102632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bbf9ec6c-77f8-415f-a152-8cc03ce27962

3. O marco jurígeno para questão de intertemporalidade, a fim de determinar
a competência da Justiça Federal, foi a existência ou não de sentença de mérito
prolatada na data da entrada em vigor da MP 513/2010.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos segundos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário, no Pleno, em
fixou o
29/5/2023,
marco temporal para determinar a competência da Justiça Federal na existência ou
não de sentença de mérito prolatada na data da entrada em vigor da MP 513/2010,
qual seja, a data da prolação da sentença e não sua publicação.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102632 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: bbf9ec6c-77f8-415f-a152-8cc03ce27962

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2221968 - PR(2025/0248727-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DE FRANÇA - PR027691
RUBIA ANDRADE FAGUNDES - PR047282
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: ALCIDES STUANI
AGRAVADO
: AMARO VITORINO DA SILVA
AGRAVADO
: ANIZIO GALDINO DONIZETE
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOMIR FEITOSA
AGRAVADO
: ANTONIO NELSON LIDIVINO
AGRAVADO
: BENEDITO APARECIDO PAULO
AGRAVADO
: CARLOS JOSE MARTINS
AGRAVADO
: CICERO GOMES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
HUGO FRANCISCO GOMES - PR017527
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - PR066209
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA
CONTRA
SEGURADORA. APÓLICE PÚBLICA (RAMO 66) GARANTIDA PELO FCVS.
SENTENÇA DE MÉRITO PROLATADA ANTES DA DATA DA ENTRADA EM VIGOR
DA MEDIDA PROVISÓRIA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
513/2010.
PRECEDENTE DO STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. A competência para processar e julgar demandas após a Medida
Provisória (MP)
: em caso de solicitação de participação da Caixa Econômica
513/2010
Federal (CEF) ou da União, por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva
daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro
competente, a Justiça Federal.
2. Com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
a CEF intervir na causa na defesa do Fundo de Compensação de Variações
e/ou
Salariais (FCVS), de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, deve o feito continuar tramitando na Justiça
comum estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

3. O marco jurígeno para questão de intertemporalidade, a fim de determinar
a competência da Justiça Federal, foi a existência ou não de sentença de mérito
prolatada na data da entrada em vigor da MP 513/2010.
4. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos segundos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário, no Pleno, em
fixou o
29/5/2023,
marco temporal para determinar a competência da Justiça Federal na existência ou
não de sentença de mérito prolatada na data da entrada em vigor da MP 513/2010,
qual seja, a data da prolação da sentença e não sua publicação.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TRADITIO COMPANHIA DE
SEGUROS da decisão de fls.
que deu provimento ao recurso especial da
1.546/1.553,
parte ora agravada para reconhecer a competência da Justiça estadual para processar
e julgar a ação.
A parte agravante sustenta que o marco temporal para aferição da
existência de sentença de mérito, à luz do
é a data da publicação e
Tema 1.011/STF,
não da prolação.
Alega que a sentença foi publicada em
após a entrada em vigor
15/12/2010,
da Medida Provisória
(
), e que, nessa data crítica, o processo
513/2010
26/11/2010
estava sem sentença eficaz, o que impõe – conclui
a aplicação da tese 1.1 do
–
com deslocamento à Justiça Federal.
Tema 1.011/STF,
Argumenta que o contrato está vinculado à apólice pública do ramo 66, com
potencial comprometimento do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), o
que evidenciaria o interesse da Caixa Econômica Federal (CEF), e reforça a
competência da Justiça Federal.
Destaca que considerar a prolação como marco temporal viola a própria
lógica da eficácia e existência do ato processual, porque a única data juridicamente
apta a configurar a existência de uma sentença de mérito é a data de sua publicação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o exame do presente
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.565/1.572
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

A decisão agravada deu provimento ao recurso especial de ALCIDES
STUANI e OUTROS para reconhecer a competência da Justiça estadual para
processar e julgar a ação, com os seguintes fundamentos:
(a) aplicada a tese firmada no Tema 1.011 do Supremo Tribunal
Federal (STF), segundo a qual o marco intertemporal de definição de
competência, para processos em trâmite na data de entrada em vigor da
Medida Provisória
seria a existência de sentença de mérito
513/2010,
prolatada até
devendo, nessa hipótese, o feito continuar na
26/11/2010,
Justiça estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;
(b) identificado que a sentença de mérito havia sido proferida em
antes da entrada em vigor da Medida Provisória
27/10/2010,
513/2010,
razão pela qual incidiria o item 1.2 da tese do Tema 1.011/STF;
(c) afirmado, com base nos segundos embargos de declaração no
Recurso Extraordinário
que o marco temporal seria a prolação
827.996/PR,
da sentença e não a sua publicação: "[...] a alteração legislativa procedida
pela MP
só será aplicável aos processos que estivessem
513/2010
tramitando na fase de conhecimento, antes da sentença de mérito, não
sendo, por outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha
ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes da vigência
" (fl. 1552); e
do novel diploma
(d) concluído que o acórdão recorrido estava em dissonância com a
orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) e determinada a manutenção
da competência estadual.

Na origem, cuida-se de ação ordinária de responsabilidade obrigacional
securitária proposta por Antônio Pereira da Silva e outros, mutuários do Sistema
Financeiro da Habitação (SFH), contra a Sul América Companhia Nacional de Seguros
Gerais S. A. e a Caixa Econômica Federal, objetivando a condenação ao pagamento
de indenização securitária pelos danos físicos no seu imóvel, em razão da contratação
do seguro habitacional obrigatório com o financiamento imobiliário.
O Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
julgou
Apucarana/PR
improcedente o pedido (fls.
).
437/452
Interposta apelação pela parte ora recorrente, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO PARANÁ, de ofício, declarou a incompetência da Justiça estadual
para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal
(fls.
).
598/606
Após o sobrestamento do processo, em juízo de retratação, o TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ rejeitou os embargos de declaração,
mantendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal (fls.
sem
1.436/1.443,
destaque no original):
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

Direito processual civil e direito securitário. Embargos de declaração
cível. Competência da Justiça Federal em ações de indenização securitária
vinculadas ao FCVS. Embargos de Declaração Cível não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que
reconheceu a incompetência da Justiça Estadual e determinou a remessa do
feito à Justiça Federal em razão de pedido de indenização securitária com
base em contrato de financiamento vinculado ao Fundo de Compensação de
Variação Salarial (FCVS), ajuizada em 2008, com sentença publicada em
2010, após a entrada em vigor da MP 513/2010.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no
acórdão que reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar a
demanda de indenização securitária, considerando a data da sentença e a
entrada em vigor da MP 513/2010.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não apontam qualquer vício no acórdão
que justifique sua interposição, conforme o
do CPC.
art. 1.022
4. O acórdão embargado reconheceu corretamente a competência da
Justiça Federal, aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 1.011 do STF.
5. A sentença foi publicada após a entrada em vigor da MP
o que desloca a competência para a Justiça Federal,
513/2010,
conforme a jurisprudência.
6. Não há contradição a ser sanada, mas sim uma tentativa de
rediscussão do mérito, o que não é permitido em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração cível desprovidos.
Tese de julgamento: Nos casos em que a ação de indenização
securitária, vinculada ao Fundo de Compensação de Variação Salarial
(FCVS), não possua sentença de mérito em data anterior a MP 513/2010,
a competência para o julgamento é da Justiça Federal, desde que haja
.
manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no feito

De fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
no
29/6/2020,
julgamento do Recurso Extraordinário
sob o regime de repercussão geral,
827.996/DF,
firmou a seguinte tese no Tema 1.011 (sem destaques no original):
Considerando que, a partir da MP
(que originou a
513/2010
e suas alterações posteriores, MP
e
Lei 12.409/2011
633/2013
, a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o
Lei 13.000/2014)
o da MP 513 /2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada
art. 1
em vigor (26.11.2010):
1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da
União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes
ou intervenientes e respeitado o § 4o do
o-A da
e
art. 1
Lei 12.409/2011;
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União
a CEF intervir na causa na defesa do FCVS,
e/ou
de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se
encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

parágrafo único do
o da
devendo o feito
art. 5
Lei 9.469/1997,
continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o
exaurimento do cumprimento de sentença;
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o
processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de
seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS,
devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir
do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa,
observado o § 4o do
do CPC
o § 4o do
o-A da
art. 64
e/ou
art. 1
Lei 12.409/2011.

No caso concreto, a ação principal foi ajuizada em
e a sentença
18/11/2008,
de mérito proferida em
(fls.
), ou seja, antes da entrada em vigor da
27/10/2010
437/452
Medida Provisória
em
513/2010,
26/11/2010.
No entanto, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
considerou a data da publicação da sentença, em
(fl. 454), para adequar a
15/12/2010
controvérsia à hipótese 1.1 das teses firmadas no julgamento do Recurso
Extraordinário
conforme o acórdão recorrido (fls.
sem
827.996/PR,
1.436/1.437,
destaque no original):
Direito processual civil e direito securitário. Embargos de declaração
cível. Competência da Justiça Federal em ações de indenização securitária
vinculadas ao FCVS. Embargos de Declaração Cível não providos.
[...]
5. A sentença foi publicada após a entrada em vigor da MP
o que desloca a competência para a Justiça Federal,
513/2010,
conforme a jurisprudência.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração cível desprovidos. Tese de
julgamento: Nos casos em que a ação de indenização securitária,
vinculada ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), não
possua sentença de mérito em data anterior a MP
a
513/2010,
competência para o julgamento é da Justiça Federal, desde que haja
.
manifestação de interesse da Caixa Econômica Federal no feito

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos
segundos embargos de declaração no recurso extraordinário, no Pleno, em 29/5/2023,
fixou o marco temporal para determinar a competência da Justiça Federal na
existência ou não de sentença de mérito prolatada na data da entrada em vigor
.
da MP
ou seja, a data da prolação da sentença e não sua publicação
513/2010,
Eis pertinente trecho do voto condutor do julgamento (sem destaques no original):
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

Quanto a fixação do marco jurígeno da alteração da competência para
a data do trânsito em julgado do presente Recurso Extraordinário, a matéria
já foi tratada tanto no acórdão embargado quanto no julgamento de mérito
do recurso. Confira-se:
A conclusão do julgado está em consonância com a lei e com
jurisprudência de longa data desta Corte, conforme já foi
expressamente consignado no acórdão embargado.
Isso porque o marco temporal foi fixado tão somente após a
edição da referida Medida Provisória
marco jurígeno em
513/2010,
que o FCVS passou a garantir, expressamente, não só o equilíbrio
atuarial, mas também todas as obrigações concernentes a tais
apólices do seguro obrigatório.
Somente após a entrada em vigor da MP
reconheceu-
513/2010,
se a possibilidade de a CEF, na condição de administradora do FCVS,
intervir em demandas securitárias, envolvendo apólice acobertada
pelo erário federal (ramo 66). Até tal marco jurídico, inexistiam dúvidas
de que a competência para processar e julgar tal espécie de demanda
era da Justiça estadual, salvo anterior declinação expressa de
interesse da CEF ou da União.
E mais: conforme já dito, a alteração legislativa procedida pela
MP
só será aplicável aos processos que estivessem
513/2010
tramitando na fase de conhecimento, antes da sentença de mérito,
não sendo, por outro lado, possível a incidência da novel norma caso
tenha ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes
da vigência do novel diploma.
(...)
Nesse ponto, destaque-se que já houve uma espécie de
modulação realizada no próprio julgamento de mérito, a saber:
“6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas
que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em
vigor da MP
e desde que houvesse pedido
513/2010
espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última
situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da
competência da Justiça Estadual para as demandas que
possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da
MP
8. Intervenção da União
da CEF (na defesa
513/2010.
e/ou
do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no
estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do
o da
”.
art. 5
Lei 9.469/1997
Ou seja, o marco jurígeno escolhido, no item 3.3 do voto de mérito
(intertemporalidade), para determinar a competência da Justiça Federal
foi a existência ou não de sentença de mérito prolatada na data da
” (eDOC 354, p. 52-54).
entrada em vigor da MP 513/2010

Portanto, como a sentença foi proferida em
(fls.
), antes
27/10/2010
437/452
da entrada em vigor da Medida Provisória
deve ser observada a regra do
513/2010,
item 1.2 do
aos processos em trâmite na data de sua entrada em
Tema 1.011/STF
vigor (
):
26/11/2010
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

"1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a
União
a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
e/ou
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer
tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do
o da
art. 5
devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum
Lei 9.469/1997,
".
Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:38
Código de Controle do Documento: 501f9859-7abf-4ed3-be71-cfc524785a49

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.221.968 / PR
Número Registro: 2025/0248727-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00063723520258160044 00069266320088160044 63723520258160044 69266320088160044
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALCIDES STUANI
RECORRENTE : AMARO VITORINO DA SILVA
RECORRENTE : ANIZIO GALDINO DONIZETE
RECORRENTE : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
RECORRENTE : ANTONIO CLODOMIR FEITOSA
RECORRENTE : ANTONIO NELSON LIDIVINO
RECORRENTE : BENEDITO APARECIDO PAULO
RECORRENTE : CARLOS JOSE MARTINS
RECORRENTE : CICERO GOMES DE ALMEIDA
RECORRENTE : ANTONIO APARECIDO DE FREITAS
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
HUGO FRANCISCO GOMES - PR017527
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - PR066209
Documento eletrônico VDA55100186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:37
Código de Controle do Documento: a4359de4-bdd0-4abc-9cf9-4c9c33526d50

RECORRIDO
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS
: CESAR AUGUSTO DE FRANÇA - PR027691
RUBIA ANDRADE FAGUNDES - PR047282
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE
VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADOS : CESAR AUGUSTO DE FRANÇA - PR027691
RUBIA ANDRADE FAGUNDES - PR047282
PAULO ANTÔNIO MÜLLER - PR067090
AGRAVADO
: ALCIDES STUANI
AGRAVADO
: AMARO VITORINO DA SILVA
AGRAVADO
: ANIZIO GALDINO DONIZETE
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO CLODOMIR FEITOSA
AGRAVADO
: ANTONIO NELSON LIDIVINO
AGRAVADO
: BENEDITO APARECIDO PAULO
AGRAVADO
: CARLOS JOSE MARTINS
AGRAVADO
: CICERO GOMES DE ALMEIDA
AGRAVADO
: ANTONIO APARECIDO DE FREITAS
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
HUGO FRANCISCO GOMES - PR017527
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
FERNANDA DA SILVEIRA RAMOS - PR066209
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa e Gurgel de Faria votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr.
Ministro Benedito Gonçalves. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:37
Código de Controle do Documento: a4359de4-bdd0-4abc-9cf9-4c9c33526d50